Tribunal: TJDFT
Processo: 0735874-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735874-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS GONCALVES LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS GONÇALVES LOPES contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão do Auto de Interdição E-0222-362028-AEU. Em suas razões (ID), alega que: 1) é autônomo e trabalha como vendedor de lanche há 8 (oito) anos - desde 20/05/2014 em um trailer, no estacionamento externo da Faculdade IDP, localizada na SGAS 607; 2) a Administração nunca o importunou; ao contrário, concedeu a autorização para o fornecimento de energia elétrica para trabalhar; 3) a renda familiar “é oriunda exclusivamente do comércio de lanches, realizado no trailer”; 4) a concessão da área pública foi requerida no Processo Administrativo no. 00141-00002728/2022-76. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o Auto de Interdição E-0222-362028-AEU e que o agravado seja impedido de turbar o exercício da atividade econômica do agravante enquanto não se conclui o Processo no. 00141-00002728/2022-76. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante são razoáveis. Ademais, há o risco de dano de difícil reparação. O artigo 21 da Lei Distrital no 4.257/2008 estabelece que os órgãos fiscalizadores estão autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição do estabelecimento quando “I – não forem sanadas as determinações preceituadas na advertência no prazo estabelecido; II – o exercício da atividade causar transtorno à comunidade; III – o exercício da atividade apresentar risco de dano iminente à comunidade; IV – for cassado o Alvará de Localização e Funcionamento”. Na hipótese, o auto de interdição emitido pela agente de fiscalização atesta que o estabelecimento do agravante exerce atividade econômica em área pública sem licenciamento, em violação ao artigo 10 da Lei 4.257/2008 (ID 139144068). O agravante provocou a instauração do Processo Administrativo no. 00141-00002728/2022-76, no qual busca a regularizar da situação. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade. Sua desconstituição demanda dilação probatória. Os documentos juntados pelo agravante não se revelam suficientes para, em cognição sumária, infirmar as declarações do agente público que exarou as autuações. Contudo, há que se levar em conta o risco de dano iminente e grave que a interdição pode causar à atividade do recorrente. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência consolidadas reconhecem a necessidade da observância do princípio da preservação da empresa – considerada como atividade econômica – justamente em razão de sua importante função social. Acerca do referido princípio, mencione-se lição do professor Fábio Ulhôa Coelho: “(...) o que se tem em mira é a proteção da atividade econômica, como objeto de direito cuja existência e desenvolvimento interessam não somente ao empresário, ou aos sócios da sociedade empresária, mas a um conjunto bem maior de sujeitos.” (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial: direito de empresa, p. 79). No mesmo sentido, Gladston Mamede destaca: “Pontua-se, assim, a existência de um interesse público na preservação da empresa da estrutura e da atividade empresarial, isto é, na continuidade das atividades de produção de riquezas pela circulação de bens ou prestação de serviços, certo que a empresa atende não apenas aos interesses de seu titular, de seus sócios (se sociedade empresarial), e de seus parceiros negociais.” (MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 57). Dessa forma, em vista do princípio da preservação da empresa e da sua função social, reputa-se cabível autorização excepcional para reabertura das atividades exercidas pela agravante. Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. ATIVIDADES DE BAR E RESTAURANTE. DESCUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA. ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. DEFERIMENTO REABERTURA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RELEVANCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE. GARANTIA DO EMPREGO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES E MANUTENÇÃO DA ORDEM ECONOMICA E SOCIAL. 1. O Decreto Distrital n. 41.913/21, que prevê medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, autoriza os órgãos que compõem a Força Tarefa a promoverem a total ou parcial interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições então impostas. 2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que a sua desconstituição demanda larga dilação probatória. 3. Por outro lado, havendo relevância na fundamentação da parte agravante, admite-se a excepcional e precária reabertura do estabelecimento, desde observados os protocolos e/ou medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias, mantendo-se, no entanto, indene o auto de infração, bem como a multa imposta pela Administração Pública. 4. A medida excepcional visa tão somente assegurar a continuidade da empresa e, por consequência, a manutenção dos empregos gerados, sobretudo diante da situação econômica e social vivenciada com a grave retração do comércio frente à pandemia. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1375697, 07243691620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021)" Saliente-se que a sustação provisória dos efeitos do auto de interdição é medida plenamente reversível, razão pela qual não incide na hipótese a proibição prevista no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. DEFIRO a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos do Auto de Interdição E-0222-362028-AEU, enquanto o Processo Administrativo no. 00141-00002728/2022-76 não for concluído. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator